Tribunal: TJBA
Processo: 8058617-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058617-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LICIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE BARRETO DE NOVAIS NETO e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SALES LOPES, LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA, ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA, que, ao julgar Agravo Interno, negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. A Embargante alegou omissão quanto à análise de sua condição de aposentada, às despesas médicas apresentadas e à sua alegada hipossuficiência, pleiteando o acolhimento dos Aclaratórios, para que tais pontos fossem enfrentados e, ao final, concedido a benesse pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão colegiada incorreu em omissão, quanto à análise de elementos fáticos que comprovariam a hipossuficiência da Embargante, justificando, assim, a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão obliterada.

4. O
decisum
apreciou, adequadamente, todos os pontos relevantes da controvérsia, tendo fundamentado de forma clara a negativa da gratuidade de
J
ustiça, com base na análise dos documentos constantes
d
os autos.

5. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente embasada e enfrente as questões centrais da lide.

6. Não revelado vício apto a ensejar integração do julgado, tratando-se de mero inconformismo.

7. Para fins de prequestionamento, foram considerados incluídos os dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Declaratórios
rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 99, §3º, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, EDcl no Proc. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 26.06.2025;
TJSC, EDcl na Apelação Cível nº 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 29.05.2025;
STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. — .

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração n.º8058617-59.2024.8.05.0000,
no bojo do Agravo
de Instrumento
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante
LÍCIA MARIA SOUTO MONTEIRO DA SILVA
, sendo Embargad
os
JOSÉ BARRETO DE NOVAIS NETO E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.